Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, a aprovação da liquidação extrajudicial pela Assembleia Geral implica a suspensão de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais um ano.
2. Constatado que, após a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, houve a suspensão do cumprimento de sentença deflagrado contra a cooperativa agravante, cujo prazo fora prorrogado, não há que se falar em novo pedido de sobrestamento da execução, por ausência de previsão legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.